Tribunal: STF
Processo: RE 1363559
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos em 23.6.2022, tempestivamente, contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal pelo qual, em 9.5.2022, negado provimento ao agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL E INTERNA POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO: TEMA 456 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (e-doc. 100).



    2. O Estado do Rio Grande do Sul aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial os acórdãos do Recurso Extraordinário n. 970.821, Tema 517, e do Recurso Extraordinário n. 598.677, Tema 456. 



    3. O embargante argumenta que “discute-se no caso, essencialmente, a constitucionalidade da previsão legal existente no Estado do Rio Grande do Sul para a cobrança de ICMS, especificamente no que diz respeito à antecipação de diferença de alíquota interestadual e interna, haja vista que tal previsão não se encontra meramente em decreto, mas sim em lei em sentido estrito, qual seja, o artigo 24, § 8º da Lei Estadual n. 8.820/89” (fl. 5, e-doc. 102).



    Assinala que “o acórdão embargado entendeu que cobrança estaria sendo feita por mero decreto quando, em realidade, o Estado do Rio Grande do Sul possui lei em sentido estrito prevendo a exação, conforme já mencionado” (fl. 7, e-doc. 102).



    Sustenta que “a divergência aqui estabelecida pode ser traduzida da seguinte forma: ao passo que a c. Primeira Turma assentou que a exação está eivada de vício, porquanto fundada em decreto, o acórdão paradigma exarado no RE 970.821 reconheceu a existência de lei em sentido estrito no Estado do Rio Grande do Sul, a qual fundamenta a mesma hipótese de incidência tributária” e que “conforme demonstrado, o acórdão embargado vai de encontro ao entendimento fixado pelo Plenário desta Corte” (fls. 8-9, e-doc. 102).



    Conclui pela “reforma do r. Acórdão embargado, a fim de que seja aplicado o entendimento proferido pela colenda Primeira Turma do STF, na RE 1.360.507/RS, com o fim específico de reformar-se o pronunciamento da origem no tocante à suposta ilegalidade da cobrança antecipada da diferença de alíquotas a partir do advento do § 8º do art. 24 da Lei Estadual 8.820/1985, acrescentado pela Lei Estadual 12.741/2007” (fl. 9, e-doc. 102).



    4. Em 19.8.2022, a Secretaria Judiciária des Supremo Tribunal Federal certificou a ausência de manifestação do embargado, apesar de regularmente intimado (e-doc. 108).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    6. O embargante aponta como paradigmas do alegado dissídio jurisprudencial acórdãos do Plenário deste Supremo Tribunal.



     



    Na espécie, assentou-se no acordão embargado que o julgado do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.677-RG, Tema 456, Relator o Ministro Dias Toffoli, firmou-se a tese de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”. Não se tem comprovada, assim, a divergência alegada. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 970.821/RG, Tema 517, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos” (DJe 19.8.2021). 



    Consta do julgamento dos embargos de declaração daquele paradigma haver ”conformidade do julgamento com as teses fixadas nos temas 1.093 e 456 da repercussão geral” (DJe 17.2.2022). 



    Pelo acórdão embargado, reconheceu-se que o Tribunal de origem, ao concluir pela impossibilidade de cobrança do diferencial de alíquota pela antecipação do tributo por disposição infralegal, observou as teses fixadas nos Temas 456 e 517 da repercussão geral. 



    Diferente do alegado pelo embargante, o Tema 517 está em harmonia com o Tema 456 da Repercussão Geral. Ambos reconhecem a necessidade de lei em sentido estrito para a cobrança de diferencial de alíquota.



    Ressalte-se que, se a antecipação do pagamento do tributo somente pode ocorrer por definição de lei em sentido estrito, como assentado no Tema 456, com maior razão o momento da ocorrência do fato gerador também precisa estar previsto em lei, como bem entendeu o Tribunal de origem. Por exemplo neste sentido:



    “(…) Vê-se às claras, não se está frente a mera antecipação do prazo de recolhimento do tributo, matéria não compreendida no campo reservado à lei, como reiteradamente vêm decidindo os Tribunais; na verdade, cuida-se de antecipação dos efeitos de fato gerador ainda não ocorrido. na verdade, cuida-se de antecipação dos efeitos de fato gerador ainda não ocorrido. (…) 



    Por isso que norma de inferior hierarquia não pode definir o momento de ocorrência do fato gerador, muito menos antecipar seus efeitos. O art. 150, I, da Constituição Federal, modo claro, supõe a edição de lei. 



    Também por isso não há invocar o disposto no artigo 24, parágrafo 7° da lei estadual 8.820/89, pelo que importa delegar à autoridade administrativa o estabelecimento, por decreto, de outro critério temporal de incidência da norma tributária por razões de necessidade e conveniência, o que não se compadece com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da legalidade, da tipicidade e da vedação de delegação legislativa” (fls. 80-82, e-doc. 9). 



    Na espécie vertente, a apontada divergência jurisprudencial não é comprovada, estando a decisão embargada firmada no sentido do que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    7. Nos termos do disposto no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”. 



    Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2019).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO ALINHADO AO POSICIONAMENTO SEDIMENTADO POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos em face de acórdão alinhado ao posicionamento sedimentado por ambas as Turmas desta Suprema Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 804.231-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2015).



    “Agravo regimental em embargos de divergência. I. Notoriedade da orientação jurisprudencial não autoriza ausência dos pressupostos dos embargos. II. Não foi demonstrada a divergência entre o que decidido e os acórdãos-paradigma trazidos pelo agravante. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 158.241-EDv-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 29.10.2009).



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.



    8. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 332 e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora